Tribunal: TJDFT
Processo: 0746508-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746508-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JANAINA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20756447) interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JANAINA LIMA em desfavor do agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que autorize a realização (cobertura) da correção cirúrgica solicitada em relatório médico, consistente na plástica mamária feminina não estética, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Eis o teor do r. decisório (ID 73279863 dos autos de referência): 1. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte busca a continuidade de tratamento do procedimento bariátrico, consistente na realização de cirurgia de reconstrução das mamas com colocação de prótese de silicone. 2. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. 3. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 4. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. 5. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 6. Compulsando os autos verifico que a autora comprovou documentalmente a relevância da fundamentação, diante da prova da adesão ao plano, bem como a urgência do caso, diante do risco à sua saúde se não concedido de forma urgente, consoante relatório médico de IDs n. 73128998 apresenta “prejuízo funcional, pelo excesso de pele, desconforto e escoriações pelo atrito”, estando apta para “correção das sequelas resultantes do emagrecimento”. 7. Nesse cenário, é oportuno ressaltar que a jurisprudência do Egrégio Tribunal Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece o caráter nitidamente reparador da mamoplastia em procedimento pós-bariátrico, não se amoldando à hipótese de mera intervenção estética. Ademais, realça a necessidade de a operadora de plano de saúde proceder ao atendimento da cobertura de tratamento solicitada pelo médico, pois esta medida mostra-se indissociável de sua cobertura contratual. In verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. MAMOPLASTIA. IMPLANTE MAMÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS. ARBITAMENTO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, já que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. Em se tratando de situação de emergência, o art. 35-C da Lei 9.656/98 determina que o plano de saúde providencie o pronto atendimento do segurado, sob pena de frustrar a própria finalidade do serviço contratado. 3. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. 4. O fato do procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir cirurgia reparadora, decorrente da perda de peso provocada pela cirurgia bariátrica, inclusive a mamoplastia e o fornecimento da prótese indicada. 5. Na hipótese dos autos, restou caracterizado o dano moral pela recusa injustificada na cobertura do implante mamário, em razão do agravamento do estado clínico paciente, aumentando sua aflição e angústia já exacerbados pelo seu quadro pós-cirúrgico e por conta das morbidades subsequentes. 6. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostrou irrisória ou exacerbada, a merecer modificação em sede de apelação. 7. Não merecem reparos os honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, uma vez estabelecidos no mínimo previsto pelo artigo 85, § 2o, do CPC. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1038010, 20160710177936APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 16/08/2017. Pág.: 374/386) 8. Como reforço argumentativo da existência da probabilidade do direito, calha por oportuno destacar a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a qual é pacífica em admitir a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas do usuário de plano de saúde, revelando-se, todavia, abusivo o preceito contratual que exclui o custeio de meios e materiais indispensáveis ao melhor tratamento da patologia coberta: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DA RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA FINANCEIRA DE MATERIAL NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DE "CIRURGIA DA COLUNA VERTEBRAL TORÁCICA" (INCLUSIVE IMPLANTE) - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO DA BENEFICIÁRIA, RESTABELECENDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. (...)2. Recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, da cobertura financeira do procedimento e do material cirúrgico do tratamento médico do beneficiário. Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela- se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar. Precedentes. (...) (AgRg no REsp 1533684/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 21/02/2017) 9. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a solicitação médica ID. 73128999 menciona que a grande perda ponderal fez com que a paciente apresentasse “hipertrofia mamária bilateral assimétrica, ptose e flacidez graves, provocando maceração cutânea e colonização bacteriana frequente nos sulcos mamários”. 10. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005).” 11. No caso dos autos entendo que a saúde da autora, por ser uma questão umbilicalmente atrelada à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição da República, prepondera sobre os interesses econômicos da demandada, sobretudo porque, caso o pleito seja julgado improcedente, nada impede a cobrança dos valores despendidos no procedimento cirúrgico pela operadora de plano de saúde. 12. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à GEAP Saúde que autorize a realização (cobertura) da correção cirúrgica solicitada no relatório médico de ID 73128999, consistente na plástica mamária feminina não estética (reconstrução com prótese mamária), em favor de Janaína Lima, já qualificada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 13. Por oportuno, diante do documento de ID n. 73128996, defiro a gratuidade da justiça à demandante. Cadastre-se e anote-se. [...] 18. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação. Inconformada, alega a recorrente, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência em favor da autora, tendo em vista que o tratamento de prótese mamária, apesar de previsto no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS, só é compatível com o diagnóstico de lesões traumáticas e tumores, motivo pelo qual foi negada a sua autorização pela perícia médica da operadora de saúde ré. Assevera que o procedimento vindicado é de cunho estético e que o laudo médico emitido após a cirurgia bariátrica, em agosto de 2019, indicou apenas cirurgia reparadora, a qual já foi realizada pela requerente. Defende a não demonstração do requisito de urgência, uma vez que a correção de hipertrofia mamária unilateral não possui natureza reparadora e está sendo buscada somente após dois anos da realização da abdominoplastia. Aduz que o procedimento de reconstrução mamária não se enquadra no pós-cirúrgico relacionado à cirurgia bariátrica, sendo revestida de legalidade a recusa do tratamento solicitado, conforme art. 10 e 10-A da Lei no 9.656/98 e Resolução Normativa no 428/2017. Destaca que tais condenações judiciais, em sede de preliminar ou no julgamento do mérito, têm impactado negativamente a gestão do plano de saúde, uma vez que a operadora requerida é de autogestão e pautada no mutualismo, estando inclusive submetida à Direção Fiscal por parte da ANS durante de 2015 a abril de 2020, em decorrência de anomalias econômico-financeiras e administrativas graves que colocaram em risco a continuidade do atendimento à saúde. Pontua que não deve prevalecer o entendimento de que o rol de cobertura é meramente exemplificativo, sob o fundamento de que o plano pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas o tipo de terapêutica é indicado por profissional habilitado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, para revogar a decisão liminar que determinou a autorização do procedimento indicado nos autos. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Depreende-se do caderno processual que a autora se submeteu à cirurgia bariátrica em agosto de 2018, custeada pela operadora de saúde ré, em razão de ser portadora de obesidade e outras comorbidades relacionadas ao excesso de peso. Segundo o relatório médico de agosto de 2019 (ID 73128998 dos autos de referência), emitido pelo médico responsável pela bariátrica, Dr. Sérgio Arruda, o peso da paciente se estabilizou após um ano da cirurgia, estando ela apta para a realização de cirurgia reparadora pós gastroplastia, a critério do cirurgião plástico, haja vista ter constatado “prejuízo funcional, pelo excesso de pele, desconforto e escoriações pelo atrito”. Por sua vez, o cirurgião plástico responsável pelo tratamento da segurada, Dr. Fabiano Gondim, em relatório médico de ID 73128999 (autos de referência), datado de 19.8.2020, consignou que houve estabilização do peso, após 2 anos da primeira cirurgia, e que a paciente “apresenta hipertrofia mamária bilateral assimétrica, ptose e flacidez graves, provocando maceração cutânea e colonização bacteriana freqüente nos sulcos submamários”. Conforme literatura médica e tratamento legal destinado aos planos privados de assistência à saúde, a obesidade mórbida é considerada doença crônica de cobertura obrigatória (art. 10, caput, da Lei 9.656/98), de sorte que as operadoras, em regra, têm autorizado os tratamentos ambulatoriais ou indicações cirúrgicas para a realização da cirurgia bariátrica. Inclusive é notório que intervenções cirúrgicas dessa natureza implicam em alterações anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, especialmente no abdômen, região mamária e braços. Por isso, na espécie, o profissional responsável pelo tratamento da autora solicitou a realização de reconstrução mamária com prótese de poliuretano, sendo, no entanto, negada pela ré sob o fundamento de que não está abrangido pela cobertura contratada, nos termos da Resolução Normativa no 428/2017, da Agência Nacional de Saúde (ID 73129001 dos autos de referência). Considerando a recomendação médica e o quadro agudo de flacidez da segurada, pela perda de mais de 40 (quarenta) quilos, evidente que o procedimento cirúrgico solicitado não se enquadra no conceito de cirurgia estética, mas sim de indicação médica para continuidade do mencionado tratamento de redução do estômago, de modo que o normativo da ANS que trata do Rol de Procedimentos para cobertura assistencial mínima nos plano privados de assistência a saúde, não pode ser invocada para justificar a sua negativação. A assistência médica contratada não pode se limitar ao custeio da cirurgia de gastroplastia para suplantar a obesidade mórbida, devendo a resultante flacidez corporal e demais intercorrências receber tratamento terapêutico adequado, porquanto são incontroversas as complicações de saúde que sobrevêm após a perda significativa de peso pelo paciente, tais como dermatites, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, dentre outros. Essa é a inteligência do art. 35-F da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde: Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes. (grifo nosso) Perfilham esse entendimento as seguintes ementas de acórdãos do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. [...] 3. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei no 9.656/1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM no 1.766/2005 e Resolução CFM no 1.942/2010). Por outro lado, a gastroplastia implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano. 4. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei no 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1o, II, da RN/ANS no 428/2017). 5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. 7. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998. 8. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. 9. [...] 12. Recurso especial não provido. (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019 – grifo nosso) RECURSOS ESPECIAIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA DE MAMOPLASTIA, COM A COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DE SILICONE, NÃO AUTORIZADA PELO PLANO DE SAÚDE, SOB A ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE PROCEDIMENTO MERAMENTE ESTÉTICO - BENEFICIÁRIA PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO VEICULADO NA DEMANDA, A FIM DE DETERMINAR O REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS NOS LIMITES DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE A USUÁRIA E A OPERADORA DO PLANO. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. Hipótese: Possibilidade de determinação jurisdicional de ressarcimento, nos limites do contrato, da quantia despendida com a realização de cirurgia plástica reparadora de mamoplastia, com a colocação de próteses de silicone, diante da recusa do plano de saúde em autorizar o referido procedimento, sob a alegação de ser meramente estético, mesmo tendo este sido expressamente indicado por médicos especialistas, após cirurgia bariátrica (redução de estômago), por ser a paciente portadora de obesidade mórbida. 1. Recurso Especial da ré. Violação aos artigos 104, 421, 425 e 884 do Código Civil de 2002. 1.1 A existência de cobertura contratual para a doença apresentada pelo usuário conduz, necessariamente, ao custeio do tratamento proposto pelos médicos especialistas, revelando-se abusiva qualquer cláusula limitativa do meio adequado ao restabelecimento da saúde e do bem-estar do consumidor. Precedentes. 1.2 Havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável. Precedentes. 1.3 Nesse contexto, o instrumento pactuado em questão não exclui a cobertura da doença, muito menos o tratamento, motivo pelo qual a recusa em autorizar a realização da cirurgia, com o consequente reembolso das despesas, consubstancia-se em nítido descumprimento contratual. 2. [...] 3. Recursos especiais DESPROVIDOS, mantendo-se na íntegra o acórdão recorrido. (REsp 1442236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016 – grifo nosso) Ademais, a respeito da urgência da medida, deve-se considerar que a demora na realização do procedimento vindicado acarreta abalos psicológicos para a autora, bem como obsta a melhoria no seu quadro de saúde, tendo em vista que apresenta maceração cutânea e colonização bacteriana frequente nos sulcos submamários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, 6 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador